Tribunal: TJSP
Processo: 1030219-26.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROPRIEDADE – Adjudicação compulsória c/c indenizatória – Sentença de procedência parcial, para transmitir aos autores, FELIPE SANTOS DA SILVA e ALINE CRUZ DA SILVA, o domínio do lote no 69, da quadra no CF1, do loteamento "Parque São Bento", matriculado sob o no 206.506 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba; e indeferir o pleito indenizatório por danos morais – Autores que

Ementa:
PROPRIEDADE – Adjudicação compulsória c/c indenizatória – Sentença de procedência parcial, para transmitir aos autores, FELIPE SANTOS DA SILVA e ALINE CRUZ DA SILVA, o domínio do lote no 69, da quadra no CF1, do loteamento "Parque São Bento", matriculado sob o no 206.506 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba; e indeferir o pleito indenizatório por danos morais – Autores que adquiriram, por meio de instrumento particular, lote pertencente à loteadora corré e quitaram a integralidade do preço – Sucessores de compromissário comprador antecedente, já falecido, que não possuem qualquer direito, real, possessório ou obrigacional sobre o lote – Contrato firmado com o falecido foi rescindido por inadimplência, restando o imóvel objeto da avença rescindida livre para ser negociada com os autores – Danos morais – Não ocorrência – Decisum mantido – Apelos não providos